Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704597-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIA MELCHIADES NUNES PAIXAO, CAROLINA GENNARI SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n. 0708873-19.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada e determinou encaminhamento à contadoria judicial para apuração do valor exequendo, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença, referente ao título executivo de ID 167737533, proferido nos autos da ação coletiva n.° 0003668-73.2001.8.07.0001 (processo original físico 2001.01.1.003668-4), em que foi determinado ao réu o pagamento do benefício de alimentação suprimido desde a sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento. Também restou decidido que dever-se-ia desconsiderar o período superior a 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação e que o custeio, na forma da lei, constitui encargo dos servidores. O valor pleiteado pela autora é de R$ 71.522,83 (setenta e um mil e quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos), conforme planilha de ID 167737519. 1) Prescrição O réu argui ocorrência da prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que o título judicial transitou em julgado em 12/12/2003 e que as fichas financeiras foram apresentadas pelo réu em 12/2/2007, tendo o sindicato declarado ciente e informado que elaboraria os cálculos em 30/11/2007. Conclui que a pretensão da autora estaria prescrita, uma vez que a presente ação somente foi ajuizada mais de 18 (dezoito) anos após o trânsito em julgado do título. Equivoca-se, no entanto, o réu. Em que pese a decisão de mérito dos autos principais tenha transitado em julgado em 12/12/2003, o Distrito Federal opôs exceção de pré-executividade, que resultou na suspensão do curso processual até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento de n.o 2011.00.2.000293-1. A exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, cujo trânsito em julgado ocorreu em 18/04/2022 (ID 167737534, pág. 89), ocasião em que o curso processual do processo principal voltou a fluir. Dessa forma, tendo em vista que o presente cumprimento foi iniciado em 5/8/2023, ou seja, pouco mais de um ano após o trânsito em julgado da última decisão, forçoso concluir que não se operou o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Rejeito, pois, a prejudicial de mérito. 2) Suspensão em razão do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e REsp 1.301.935/DF O julgamento dos recursos especiais vinculados ao referido tema foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema, assim delimitado: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, todavia, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque os requisitos presentes no título executivo são suficientes à elaboração dos cálculos individualizados: há no título executivo o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme dispõe o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual indefiro o pedido de suspensão do feito. 3) Excesso de execução A alegação de excesso de execução encontra-se pautada em duas premissas principais: 1) a autora não teria deduzido as cotas-partes devidas; e 2) divergência dos índices de correção monetária e percentuais de juros. Registre-se, inicialmente, que a autora não impugnou as alegações do réu, limitando-se a pedir a homologação dos seus cálculos. Consta da planilha da autora (ID 167737519) que a correção monetária foi baseada na Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça (sem apontar os índices) e que foram aplicados juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir de 26/4/2001. O réu, por sua vez, usou como correção monetária a composição INPC (03/1991 a 06/2009), IPCA-E (07/2009 até dez/2021) e juros da poupança até dezembro/2021 e, a partir de então, taxa SELIC (que engloba tanto correção monetária quanto juros moratórios). Sobre o primeiro ponto, o acórdão de ID 167737533 estabeleceu que o custeio do benefício, na forma da lei, constitui encargo dos servidores. A autora, porém, na planilha apresentada com a inicial do cumprimento de sentença (ID 167737519) não deduziu qualquer quantia dos valores mensais lançados. Além disso, o benefício devido é de R$ 99,00 (noventa e nove reais) por mês, como se infere pelas fichas financeiras de ID 167737518, mas a autora lançou mensalmente o valor de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos). Com razão, portanto, o réu. Desse modo, o cálculo do débito há de considerar o valor mensal de R$ 99,00 (noventa e nove reais), assim como descontar o percentual de custeio, que, conforme se depreende das fichas financeiras dos anos de 2000 e 2001 (logo após a retomada do pagamento do benefício) e, ainda, conforme planilha apresentada pelo réu com a impugnação, equivale a 5% (cinco por cento) do benefício. No que se refere ao segundo ponto (índices de correção monetária e percentuais de juros), não é possível afirmar, neste momento, quem tem razão. O acórdão de ID 167737533 decidiu: Assim, atenta ao fato de que onde prevalece a mesma razão, deve imperar a mesma disposição, DOU PROVIMENTO AO APELO para, reformando a r. sentença vergastada, condenar o apelado a pagar aos substituídos pelo apelante o benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação, cabendo ressaltar que o custeio, na forma da lei, constitui encargo dos servidores. Verifica-se que, embora os valores do benefício devam ser corrigidos, o título executivo não definiu os critérios para a sua atualização. A fixação desses parâmetros é necessária e o caso deve seguir o que foi estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (tema 905), conforme abaixo: 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018, recurso repetitivo). A partir de 09/12/2021, taxa SELIC, conforme artigo 3o, da Emenda Constitucional n.o 113/2021. Deve ser observada também a Emenda Constitucional no 113/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação e tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade. Desse modo, a partir de 09/12/2021 o valor da condenação deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC. Nesse contexto, considerando as partes utilizaram critérios distintos dos ora fixados para a atualização do montante devido, não é possível afirmar que qualquer delas tenha utilizado os índices adequados, sendo necessária a realização de novos cálculos, agora com base nos parâmetros mencionados acima. Quanto à SELIC, considerando que a forma de aplicação da referida taxa tem gerado debate em inúmeros processos que tramitam nesta Vara, e com a finalidade de se evitar novas discussões futuras e proporcionar maior celeridade processual, hei por bem decidir desde logo referida questão. O debate acontece porque a contadoria judicial tem realizado os cálculos com a aplicação da SELIC sobre o montante encontrado em dezembro de 2021, considerados o valor principal corrigido acrescido de juros, enquanto o entendimento do réu é de que referida taxa incide somente sobre o valor principal corrigido (decotados os juros). Entendo que a razão está com a contadoria judicial, motivo pelo qual a taxa SELIC deverá ser aplicada sobre o débito apurado em dezembro de 2021, considerado o principal corrigido e acrescido de juros. Seguem as razões deste entendimento. Para a análise da adequada incidência dos encargos monetários é necessária uma pequena digressão acerca da evolução jurisprudencial e legislativa sobre a matéria. Convém salientar que houve considerável divergência jurisprudencial com relação à condenação da Fazenda Pública, culminando com a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009, neste particular, e fixação pelo Supremo Tribunal Federal das seguintes teses no julgamento do RE 870947 em 20/9/2017: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Quanto aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria por ocasião do julgamento em sede de recursos repetitivos (tema 905), já mencionado anteriormente. Colocando fim ao intenso debate jurisprudencial, em 9 de dezembro de 2021, foi publicada a Emenda Constitucional no 113 estabelecendo em seu artigo 3o a taxa SELIC como único critério de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, que incidirá uma única vez até o efetivo pagamento. Portanto, quando utilizada a taxa SELIC fica vedada sua cumulação com quaisquer outros índices, pois esse indexador já compreende em sua essência juros de mora e correção monetária. Importante destacar que a forma de atualização dos débitos judiciais sofreu alterações ao longo do tempo. Em 1997, por exemplo, a atualização era feita com base na taxa dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; entre agosto/2001 e junho/2009 aplicava-se taxa de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; já a partir de julho/2009 passou a incidir juros de mora com base remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça transcrito, até 09/12/2021; por fim, a partir da Emenda Constitucional no 113/2021 passou-se a aplicar unicamente a taxa SELIC. Assim, no caso concreto, não se caracteriza como ilegal a incidência de juros sobre juros, uma vez que a aplicação da taxa SELIC a partir do início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 sobre o montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária, decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis. Deve-se considerar, ainda, que a não incidência da SELIC sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa SELIC na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, seguindo a lógica legislativa acima detalhada e corroborando o entendimento supra, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 24: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Nesse contexto, o cálculo da atualização do débito há de ser feito conforme critério atualmente adotado pela contadoria judicial, ou seja, aplicação da taxa SELIC sobre o resultado da soma do principal corrigido mais os juros em dezembro de 2021. Em resumo, para apuração dos valores devidos, deverão ser observados os seguintes parâmetros: 1) a data da atualização dos cálculos apresentados junto ao pedido de cumprimento de sentença (30/4/2023); 2) juros de mora: (a) até julho/2001: 1% (um por centoO ao mês (b) agosto/2001 a junho/2009: 0,5% (meio por cento) ao mês; e (c) a partir de julho/2009: índices da remuneração oficial da caderneta de poupança; 3) correção monetária: o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir da referida data, a taxa SELIC; e 4) taxa SELIC aplicada sobre o montante apurado em dezembro de 2021 (principal corrigido + juros). Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria judicial para que elabore os cálculos pertinentes, na forma determinada acima. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias e, em seguida, retornem os autos conclusos. No agravo de instrumento (ID 55654060), o ente devedor executado, ora agravante, pleiteia seja concedido, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso, “para suspender a tramitação do feito originário, até o julgamento definitivo do presente recurso” (p. 18). Argumenta, em suma, que: (a) houve a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto há distinção entre a hipótese presente e o caso paradigma do Tema 880 analisado pelo STJ (distinguishing); (b) necessidade de suspensão em razão do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ e REsp 1.301.935/DF, os quais discutem se há ou não necessidade de liquidação prévia em cumprimentos de sentença coletiva; e, por fim, (c) excesso de execução, pois as autoras agravadas não teriam deduzido as cotas-partes devidas, além de haver divergência dos índices de correção monetária e percentuais de juros que deveriam ser utilizados no cálculo do “quantum debeatur”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, que se encontra amparado nas razões e fundamentos jurídicos supra (fumus boni iuris), e na urgência da medida, pois a não suspensão dos efeitos da decisão agravada implica em imposição de prejuízo ao Ente Público, pelo “prosseguimento do cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório" (periculum in mora). Sem preparo, em vista de isenção legal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A despeito da proeminência do tema, não foi apresentada nenhuma fundamentação relevante que demonstre a existência de perigo na análise da questão trazida após manifestação das partes agravadas. Ademais, verifica-se que a rejeição da impugnação pelo juízo a quo, fundou-se na contemporaneidade de diversas decisões tanto desta Corte de Justiça como do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo, e nem o perigo da demora, mormente quando o feito ainda se encontra na fase de elaboração dos cálculos pertinentes pela contadoria judicial, os quais serão, posteriormente, objeto de manifestação pelas partes. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator